Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-73.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1 Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de ter ocorrido a decadência.
1.2. Negativa do fornecedor em reparar vícios apresentados em veículo adquirido; alegação da autora de que o bem apresentou diversos defeitos logo após a compra; pretensão de indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2.1. A controvérsia reside em definir: a) a ocorrência ou não da decadência prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 26, I e § 3o); b) a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos vícios alegados.
III. Razões de decidir
3.1. O direito de reclamar por vícios aparentes em produtos duráveis extingue-se em 90 dias, contados do momento em que se evidenciar o defeito (art. 26, I e § 3o, CDC).
3.2. A reclamação do consumidor perante o fornecedor suspende o prazo decadencial até a resposta negativa inequívoca (art. 26, § 2o, I, CDC).
3.3. No caso concreto, a consumidora foi informada da negativa do conserto em 18/06/2024, mas ajuizou a ação apenas em 23/10/2024, após o prazo decadencial.
3.4. O prazo prescricional do art. 27 do CDC se aplica apenas a acidentes de consumo e não aos vícios do produto; sentença que não merece reparos.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido; sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei no 9.099/1995), as quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC; sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

Tese de julgamento: O prazo de 90 dias para reclamar vícios em produtos duráveis começa a contar da evidência do defeito e pode ser suspenso por reclamação formal ao fornecedor, retomando-se após resposta negativa.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, inciso I, § 2o, inciso I, e § 3o, e art. 27; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.303.510/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3a Turma, DJe 06/11/2015; STJ, REsp 1.488.239/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 07/03/2016; STJ, AgRg no AREsp 52.038/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 03/11/2011; TJDFT, Acórdão 1847520, 0719885-63.2023.8.07.0007, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 30/04/2024; TJDFT, Acórdão 1812861, 0736421-25.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 22/02/2024; TJDFT, Acórdão 1325274, 0702571-82.2020.8.07.0016, Rel. GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 10/06/2021.